Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015479-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de retificação do PCT n. 0707957-10.2021.8.07.000, expedido em favor do anuente WALTER DE OLIVEIRA MENDONÇA. O DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos judiciais de ID: 21583822, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012, indicando que o valor correto é R$ 50.906,30 (ID: 29765259, p. 642-646 / PDF). O SINDIRETA, "(...) diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático", CONCORDOU com a impugnação do DF e pleiteou a retificação do precatório expedido em favor do citado anuente (ID: 130375971), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%. Prevalecendo a metodologia de cálculo apontada pelo DF, ante a anuência do SINDIRETA, homologo a memória de cálculo de ID: 29765260 (total bruto: R$ 50.906,30). Determino a retificação do precatório expedido em favor WALTER DE OLIVEIRA MENDONÇA (ID: 24136484), observando-se o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 22 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador